Tribunal: STF
Processo: Rcl 92770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em 31.3.2026, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos/AL que, no Cumprimento de Sentença n. 0702170-68.2024.8.02.0053/02 teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. G.S.A. representado por E.M.S.A. promoveu cumprimento de sentença contra o Estado de Alagoas e relatou ser “menor impúbere, [que] apresenta quadro clínico de Dermatite Atópica (CID L20) e Rinite Alérgica (CID J30), patologias crônicas que demandam tratamento contínuo, multidisciplinar e de elevado custo” (fl. 2, e-doc. 2).

Explicou que, “diante da gravidade e resistência do quadro clínico, o médico assistente prescreveu o medicamento RINVOQ 15 mg (Upadacitinibe), de uso oral, imprescindível ao controle da doença e à melhoria da qualidade de vida do paciente” (fl. 2, e-doc. 2).

Pediu “a intimação da executada, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para cumprir a obrigação determinada na sentença” e, ”ainda, em caso de continuidade no descumprimento da sentença, que seja efetuado bloqueio on-line na conta do executado no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), conforme orçamentos anexos” (fl. 6, e-doc. 2). 

Em 3.10.2026, o juízo da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos/AL, no Cumprimento de Sentença n. 0702170-68.2024.8.02.0053/02, determinou o bloqueio “via SISBAJD de valores nas contas do Estado de Alagoas, no montante de R$ 86.880,00 (oitenta e seis mil oitocentos reais) correspondente ao menor orçamento apresentado (fls. 47/48) R$ 7.240,00 por unidade mensal, suficiente ao custeio do tratamento pelo período de 12 (doze) meses, conforme requerido, a fim de viabilizar o fornecimento do medicamento determinado judicialmente” (fl. 57, e-doc. 2).

Esses os fundamentos da decisão:
“Trata-se de cumprimento de sentença requerido por [G.S.A], em face do ESTADO DE ALAGOAS, a fim de satisfazer a obrigação do fornecimento do medicamento RINVOQ 15 mg (Upadacitinibe). O Estado apresentou impugnação sustentando, em síntese, que eventual aquisição judicial deve observar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), com incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), à luz do Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante 60 (fls. 22/25). 
A parte exequente manifestou-se pelo rejeição da impugnação, sustentando que o PMVG não se aplica ao bloqueio judicial para aquisição por particular e que o Estado não comprovou tentativa de compra pelo valor regulado, requerendo o prosseguimento da execução com bloqueio do valor indicado (fls. 28/31). Em cota de vista, o representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, entendendo que a observância do PMVG não impede a adoção de medidas executivas, inclusive bloqueio, diante do descumprimento da decisão e da necessidade de assegurar o direito à saúde do menor (fls. 34/35). 
É o relatório. Fundamento e decido. 
2. Fundamentação 
De início, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença, por ser tempestiva e preencher os demais pressupostos específicos de admissibilidade. 
Quanto ao conteúdo da impugnação, a controvérsia limita-se à possibilidade de bloqueio de valores sem observância do PMVG.
Não desconheço o teor do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234). Todavia, o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) regula operações administrativas de compra realizadas diretamente por entes públicos, conforme expressamente dispõe a Resolução CMED nº 03/2011, ao estabelecer a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) às vendas destinadas à administração pública direta e indireta.
Art. 1º As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço - CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2º desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No caso dos autos, não se está diante de aquisição administrativa.
O bloqueio judicial de valores constitui medida executiva substitutiva, adotada em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público. A aquisição do medicamento, nessa hipótese, será realizada pelo particular, mediante utilização da verba judicialmente constrita. Não se pode compelir o jurisdicionado a obter as mesmas condições negociais destinadas a compras públicas em larga escala, sobretudo quando a necessidade de aquisição decorre da própria inércia do devedor. A aplicação do PMVG pressupõe venda dirigida ao Poder Público, o que não ocorre quando a aquisição se dá por particular em decorrência de ordem judicial não cumprida. Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Alagoas, tem reconhecido a inaplicabilidade do PMVG em hipóteses de bloqueio judicial para aquisição por particulares, por se tratar de contexto diverso das negociações administrativas reguladas pela CMED: (...).
Ademais, admitir a paralisação do cumprimento sob o fundamento exclusivo da necessidade de observância do PMVG, sem que o ente público tenha efetivamente cumprido a obrigação de fornecer diretamente o medicamento, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos arts. 4º e 536 do CPC” (fls. 53-56, e-doc. 2).

Contra essa decisão. o Estado de Alagoas ajuíza a presente reclamação.

3. Explica ter requerido, no cumprimento de sentença, que, “em caso de penhora judicial de valores do Estado para aquisição da medicação, fosse aplicado o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), resultando em constrição do valor equivalente ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)” (fl. 1, e-doc. 1). 

Narra que o juízo reclamado rejeitou o pedido, “sob o fundamento de que o mecanismo somente seria aplicável à operações administrativas de aquisição, entre o Estado e o fornecedor” e, na sequência, “efetuou bloqueio pelo menor orçamento apresentado pela parte” tendo expedido “alvará judicial para entrega dos valores a farmácia que apresentou o menor orçamento” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que houve “evidente violação [às] Súmulas Vinculantes 60 e 61 desse STF” pois determinou o bloqueio de valores “superiores ao PMVG para aquisição de medicamento” (fl. 2-3, e-doc. 1). 

Conclui que “compete à parte autora indicar o PMVG, não sendo possível em nenhuma hipótese o bloqueio em valor superior ao PMVG para aquisição de medicamentos, sob pena de violação das Súmulas Vinculantes 60 e 61”, sendo “irrelevante se a aquisição está sendo operacionalizada pelo réu ou pela serventia judicial” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Requer medida liminar ”para o fim de suspensão da decisão reclamada” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta das Súmulas Vinculantes 60 e 61” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o bloqueio do valor de R$ 86.880,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais) nas contas do Estado de Alagoas, para fins de cumprimento de decisão judicial que determinou fosse fornecido o medicamento RINVOQ 15mg (Upadacitinibe) ao beneficiário, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

“Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

8. Na espécie vertente, a decisão reclamada afasta a incidência do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG sob o fundamento de que a aquisição do medicamento se daria por particular em razão de bloqueio judicial.

Na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 tem-se que “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor” (DJe 27.9.2024).

Ao admitir o bloqueio de valores em montante superior ao teto regulatório, a decisão reclamada descumpre os paradigmas apontados.

Nesse sentido decidiu o Ministro André Mendonça na Reclamação n. 92.321:
“19. Da leitura dos fundamentos da nova decisão proferida pelo TJPI, percebe-se que a concessão do medicamento foi devidamente fundamentada em novo parecer favorável emitido pelo NatJus, haja vista a mudança da medicação prescrita originalmente pleiteada na ação de medicamentos. Nesta Corte há decisões no sentido da possibilidade de fornecimento de fármaco registrado pela Anvisa, mas não incorporado pelo SUS, desde que fundamentado em parecer de órgão técnico, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, o que se verifica no presente, pois o paciente já está sendo submetido ao tratamento, havendo risco de morte no caso de interrupção.
20. Contudo, pelo ato reclamado, indeferiu-se o pedido do Estado de observância ao Preço Máximo de Venda para o Governo (PMVG), sob o argumento de tratar-se de ‘referência destinada às aquisições realizadas diretamente pelo Poder Público, em compras centralizadas e em larga escala, não sendo acessível a pessoas físicas ou a importadores privados, especialmente em aquisições individuais realizadas por força de decisão judicial’. 
21. Por outro lado, registro que o paradigma foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-los sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalizasse a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:
‘III. CUSTEIO (...)
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.’
22. Diante desse cenário, fica claro que, na decisão reclamada, ao se afastar o teto do PMVG e destinar diretamente os valores para aquisição por pessoa física, foram afrontados os paradigmas citados, especialmente o Tema RG nº 1.234, no que tange ao custeio previsto no item 3.2 da sua ementa. (...)
24. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a concessão do medicamento, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida - com a brevidade que o contexto dos autos impõe - em estrita observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG nº 1.234, em especial: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal” (DJe 31.3.2026, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido: Reclamação n. 92.236, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.4.2026; Reclamação n. 91.967, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2026; e Reclamação n. 91.513, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.3.2026. 

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando outra seja proferida, em observância às Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 1.234 da repercussão geral, e seja efetuada a operacionalização da compra do medicamento pela serventia judicial, respeitado o Preço Máximo de Venda ao Governo – PVMG, conforme assentado por este Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados, mantido o bloqueio até o reexame da matéria pelo juízo da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos/AL.

Não fixo honorários advocatícios sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora